Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-97.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000494-97.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAERCIO NUNES DE BRITO FERNANDES - CPF: 927.431.451-53 (APELANTE), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), COMANDANTE DO BATALHAO PM DE PROTECAO AMBIENTAL (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– SANÇÃO APLICADA A POLICIAL MILITAR – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de revisão/modificação de ato administrativo pelo Poder Judiciário somente ocorre diante da constatação de ilegalidade no processo administrativo instaurado.

2. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada qualquer incursão no mérito administrativo, o que impede a análise e valoração das provas constantes do processo disciplinar.

3. Considerando a regularidade do procedimento administrativo disciplinar que culminou na sanção objeto da lide, não há que se falar em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por
LAERCIO NUNES DE BRITO FERNANDES,
contra a sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, MT – Especializada da Justiça Militar, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
“AÇAO ORDINARIA COM OBRIGACAO DE FAZER C/C COM DANOS MORAIS
”
, ajuizada pela parte apelante, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
nos seguintes termos (ID. 177403172):

“
1. Relatório

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo Cumulada com Obrigação de Fazer, ajuizada por LAÉRCIO NUNES DE BRITO FERNANDES, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a nulidade do ato administrativo o que puniu disciplinarmente com 03 (três) dias de detenção.

Afirma que é policial militar, lotado no Batalhão de Polícia Militar e Proteção Ambiental (BPMPA), e foi designado para trabalhar na escala extraordinária de serviço, contudo a escala seria de natureza voluntária e não despertou seu interesse. Expõe que a referida escala extraordinária era realizada entre as 18h00min até as 24h00min, e seu horário de trabalho era das 07h00min às 19h00min.

Menciona que a escala voluntária passou a ser obrigatória e que isso não lhe foi informado, nem que havia sido escalado de forma extraordinária nos dias 18 e 26 de novembro de 2015, e isso gerou sua falta.

Que em razão das faltas foi punido com detenção disciplinar de 03 (três) dias no Batalhão, postulando que foi ferido o princípio da dignidade humana com a ofensa do descanso e com jornada de trabalho excessiva, bem como a prisão administrativa que perdurou do dia 16 a 18 de março de 2016.

Assim, pleiteia no mérito que a ação seja julgada procedente e que o Requerido seja condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como seja revertida a sua condenação na esfera administrativa.

Instruiu a inicial com documentos acostados os Id 1589240.

Consigno que a ação foi distribuída inicialmente no ano de 2016 perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, sendo declinada a competência a este juízo especializado somente no mês de abril deste ano (2023), conforme Id 38887041.

Com efeito, as partes foram devidamente intimadas para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do Código de Processo Civil, conforme certificado no ID 115895291.

O réu apresentou contestação, conforme Id 119153091, pugnando pelo indeferimento dos pedidos do autor, sustentando que na Lei Complementar no 555/14 (Estatuto dos Militares de Mato Grosso), art. 84, existe a previsão da jornada de trabalho extraordinária, na qual o militar estadual poderá ser convocado em seu horário de folga para o reforço do serviço policial, fazendo jus ao recebimento de retribuição financeira. Acrescenta que existe ainda a Portaria no 244/QCG/DGP, de 26 de junho de 2015 (dispõe sobre a Jornada de Trabalho dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso) que igualmente trata da convocação para a jornada de trabalho extraordinária, em seu art. 2o, inciso V.

Assim, sustenta o caráter convocatório e obrigatório da jornada de trabalho extraordinária, e não voluntário como sustenta o autor.

O requerido argumenta ainda que o requerente não juntou provas sobre as suas alegações, contrariando o disposto no art. 373, inciso I do Código de Processo Civil. Outrossim, expõe que as escalas referentes aos dias 18 e 26 de novembro de 2015 se encontravam divulgadas para o conhecimento dos militares, bem como estavam assinadas pela autoridade competente.

Por fim, refutou o dano moral
in re ipsa
aventado, porque não se pode alegar dano moral presumido para um aborrecimento sentido por parte do Requerente, ou sua insatisfação com o Estado; sendo insuficientes para configurar tal dano. Ademais, defende que o Poder Público somente poderá ser responsabilizado caso evidenciada a prática de ato ilícito por seus prepostos, o que não ocorreu,
in casu
.

A autor impugnou a contestação, conforme Id 120145469, repisando os argumentos da inicial, com ênfase ao fato de ter sido punido com rigor máximo, sendo que em outras decisões para casos semelhantes as punições foram mais brandas, apenas repreensão, enquanto no seu caso teve prisão administrativa por três dias e sem qualquer condição de acomodação dentro do batalhão. Portanto, a escolha da penalidade a ser aplicada pelo Administrador deve ser motivada em fatos e circunstâncias razoáveis e proporcionais, sob pena de implicar abuso ou desvio do poder discricionário.

É o relatório. Passo a decidir.

2. Fundamentação.

Ab initio,
o presente caso trazido em juízo compreende relação jurídica decorrente do regulamento disciplinar aplicado aos militares do Estado de Mato Grosso, Decreto no 1.329 de 21.04.78 (Regulamento Disciplinar do Estado de Mato Grosso), da Lei Complementar n° 555/14 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), e do Código de Processo Civil (Lei n°13.105 de 16.03.15).

No caso dos autos, verifico no documento de Id 1589303, que o autor LAÉRCIO NUNES DE BRITO FERNANDES foi submetido ao processo administrativo disciplinar da espécie Termo Acusatório, de portaria no 8/SJD/BPMPA/2015 porque faltou ao serviço para o qual estava devidamente escalado, na escala Extraordinária dos dias 18 e 26 de novembro de 2015.

Em suma, após ofertada a ampla defesa e contraditório a autoridade competente, Comandante do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, considerou o autor culpado do ilícito administrativo e decidiu aplicar-lhe a penalidade de 03 (três) dias de detenção em razão das duas faltas à escala de serviço.

Como visto alhures, a defesa alega nulidade por ausência de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena, bem como em razão da escala extraordinária possuir caráter voluntário e não obrigatória.

Pois bem, cediço que ao Poder Judiciário cabe tão somente a análise da legalidade do processo administrativo disciplinar e se a apuração da infração administrativa atendeu aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, sendo defeso adentrar no mérito administrativo, salvo em situações excepcionais, como no caso de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Nesse sentido:

STJ- PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. SERVIDOR DO IBAMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. LIMITES DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES NO DESENVOLVIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO VINDICADO. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que denegou o Mandado de Segurança.[...] 3. O Mandado de Segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional, que é exatamente a hipótese dos autos. Prevalece, na hipótese em epígrafe, a presunção de legitimidade do ato administrativo, inclusive com relação à conclusão sobre a não consumação do prazo prescricional e no que diz respeito à demissão efetuada com fulcro em lastro conjunto probatório. Com efeito, in casu foram respeitadas as formalidades legais e atendido o princípio da ampla defesa, motivo pelo qual revela-se privativa da autoridade administrativa a avaliação relativa à caracterização da infração disciplinar e à conformidade da pena aplicada com as circunstâncias da conduta praticada pelo servidor. 4. Não foram colacionadas aos autos provas inequívocas pré-constituídas no sentido de que não foi oportunizado o exercício de contraditório e da ampla defesa à parte impetrante, não tendo havido demonstração irrefutável do prejuízo alegado que pudesse, num exame perfunctório, ensejar a concessão da liminar desejada. Por fim, não se deve descurar que o controle jurisdicional do PAD diz respeito tão somente ao exame da regularidade do procedimento, levando-se em conta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que não autoriza, portanto, nenhuma imersão no mérito administrativo. Em reforço a essa diretriz, citam-se os seguintes julgados, representativos do entendimento consolidado no STJ: MS 16.121/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Ma rques, DJe 6.4.2016; MS 17.479/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 5.6.2013; MS 22.828/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 21.9.2017.[...] 6. Agravo Interno não provido. (STJ- AgInt no MS n. 27.232/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 31/8/2021, DJe de 13/10/2021.) [grifo nosso]

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES – CONTUMÁCIA – VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA ATIVA – EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA – GRAVIDADE – PENA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo. Comprovado o ilícito administrativo, acorde com o devido processo legal, mantém-se o ato de exclusão das fileiras da Polícia Militar, porque proporcional à gravidade da infração cometida. É cediço que o julgador não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente para pôr fim à lide na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal. “O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão”. (TJMT - N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019) [grifo nosso]

Com efeito, compulsando os autos, observo que o devido processo legal foi respeitado, nos termos da legislação supramencionada, de modo que o autor tomou ciência e se defendeu das acusações que lhe foram imputadas, e esteve durante todo o processo disciplinar, não havendo, de fato, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No que tange ao caráter voluntário da escala extraordinária, é preciso recorrer ao Estatuto dos Militares de Mato Grosso, Lei Complementar no 555/2014, para melhor compreensão da questão. Vejamos o que estatui a norma:

Art. 81 A jornada de trabalho regular do militar estadual caracteriza-se por atividades contínuas e inteiramente devotadas às finalidades da instituição, sendo definidas por escala em serviço operacional e/ou serviço diário em expediente administrativo.

[...]

Art. 84 O militar estadual somente poderá ser convocado em seu horário de folga para
reforço
do serviço policial ou bombeiro militar, mediante jornada de trabalho extraordinária, onde fará jus ao recebimento de uma retribuição financeira. [grifo nosso]

Note-se, à luz da legislação pertinente, que o serviço extraordinário se trata de um reforço ao serviço policial militar, ou seja, uma atividade realizada em caráter excepcional complementar ao serviço ordinário, que obviamente decorre de uma demanda de interesse público no âmbito da segurança pública, por isso mesmo não poderia ser uma escala voluntária, razão pela qual o legislador utilizou o termo convocação, implicando à escala extraordinária o cumprimento de modo obrigatório aos militares.

Ademais, é sabido que os militares estaduais cumprem seu serviço mediante escala, elaborada e divulgada por cada Unidade Policial Militar para seu efetivo, não sendo sustentável a alegação do autor de que não tomou conhecimento das escalas extraordinárias dos dias 18 e 26 de novembro de 2015. Aliás, a convocação para serviço excepcional supõe ser de conhecimento de todos, cabendo inclusive ao militar verificar sua jornada de serviço, bem como cumpri-la.

Portanto, não merece prosperar a tese quanto à ilegalidade da escala extraordinária.

Noutro giro, quanto à ausência de proporcionalidade e razoabilidade, em estudo do Regulamento Disciplinar da PMMT (Decreto No. 1.329 de 21 de Abril de 1978), verifico no seu art. 19 que as transgressões disciplinares devem ser classificadas pela autoridade julgadora, conforme um juízo discricionário, em Leves, Médias ou Graves.

Ademais, o art. 33, item 1), alínea “a”, do RDPMMT, estatui que a transgressão leve pode ser apenada com advertência, repreensão ou detenção disciplinar de 01 até 10 dias.

Com efeito, analisando o teor da decisão do Comandante do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (Id 1589303), vislumbro adequação da penalidade aplicada aos fatos ilícitos, que foram julgados de natureza LEVE quando da dosimetria da pena disciplinar, não havendo que se falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Verifico ainda que as decisões juntadas pelo autor para comprovar o alegado excesso contra sua pessoa (fls. 02 e 03 do Id 1589306), relativas a punições de outros policiais militares por falta ao serviço, os quais foram punidos com repreensão, não servem de parâmetro, considerando não haver exata similitude com seu caso, em que foi julgado pela prática de duas faltas ao serviço. Ainda assim, verifica-se a coerência da autoridade em ambos os casos, na medida em que classificou todos como natureza leve.

Portanto,
in casu
, pelas duas faltas à escala de serviço, que configuraram transgressão disciplinar de natureza leve, o militar foi penalizado com 03 (três) dias de detenção, estando a reprimenda adequada ao caso, não extrapolando os limites do razoável ou proporcional. Nesse sentido:

POLICIAL MILITAR - Pedido para anulação de ato administrativo que impôs sanção de seis dias de permanência disciplinar - Aplicação do princípio da proporcionalidade - Critério da adequação objetiva - Punição motivada, razoável, proferida por autoridade competente e pautada no poder discricionário da Administração Pública - Improcedência das alegações recursais de ilegalidade na instauração do procedimento, de arbitrariedade da sanção, que equivaleria à prisão, de discriminação no emprego do termo "acusado", de usurpação de competência do Judiciário, decorrentes de ato heroico praticado pelo Apelante - Inteligência do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (RDPM) e do art. 142, § 2o, da Constituição Federal - Impossibilidade, in casu, de revisão judicial do mérito do ato administrativo - Improvimento do recurso - Votação unânime (TJMSP - Apelação Cível no 002499/2011. Relator: Paulo Adib Casseb. Órgão Julgador:1a Câmara. Votação: Unânime. Julgamento: 28/08/2012)

Com efeito, após detida análise dos autos, verifico que obedeceu ao devido processo legal, bem como o contraditório e a ampla defesa, e que por ocasião da decisão final a autoridade julgadora, em razão da natureza dos fatos, no uso do seu poder discricionário, fundamentadamente, após dosimetria individualizada e conforme os parâmetros normativos, aplicou a penalidade adequada e necessária, portanto razoável e proporcional à conduta praticada, sendo, portanto, legal a penalidade de 03 (três) dias de detenção, não cabendo interferência do Poder Judiciário fins esmiuçar o mérito administrativo.

Inobstante, também não há que se falar em dano moral a ser indenizado.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, LAÉRCIO NUNES DE BRITO FERNANDES, visando a declaração de nulidade de ato administrativo, consubstanciado na Decisão no 2-16, referente ao Termo Acusatório no 08/SJD/BPMPA/2015, e indenização por danos morais.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, esses últimos fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC.

Contudo, suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à parte autora, pois que amparada pela gratuidade da justiça, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, nos termos do art. 98, §§2o e 3o, do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de junho de 2023.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante argumenta que a sentença merece reforma,
“(...) haja vista que o Apelante tem direito a indenização pelos danos causados pela Apelada em virtude de abuso no poder de punição, ainda mais no momento de lazer que sem aviso foi escalado e não teve sequer abonado na sua defesa a falha do Comando em informar a escala extraordinária”
.

Salienta que a sanção a si imposta foi desproporcional.

Diante disso, interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos feitos na petição inicial, condenando
“(...) a Apelada ao pagamento de indenização a titulo de danos morais e a anulação da condenação administrativa imposta ao Apelante”.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso (ID. 177403175).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, diante da ausência de interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial (ID. 181057676
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por
LAERCIO NUNES DE BRITO FERNANDES,
contra a sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, MT – Especializada da Justiça Militar, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
“
AÇAO ORDINARIA COM OBRIGACAO DE FAZER C/C COM DANOS MORAIS
”
,

ajuizada pela parte apelante,

em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte autora, ora recorrente, ingressou com a presente demanda, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, em razão da sanção disciplinar a que foi submetida, objetivando a nulidade do ato administrativo que o puniu com 03 (três) dias de detenção, bem como ser indenizado pelos danos morais que alega ter sofrido.

E, como consignado no relatório, a ação foi julgada improcedente.

Do
decisum
de primeiro grau, recorre a parte autora, pugnando pela procedência dos pedidos feitos na peça exordial.

Sendo assim, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se do conjunto fático-probatório, que a parte apelante, a época,
foi submetida ao processo administrativo disciplinar da espécie Termo Acusatório, de portaria no 8/SJD/BPMPA/2015, por ter faltado ao serviço para o qual estava devidamente escalada, extraordinariamente, nos dias 18 e 26 de novembro de 2015.

Em suma, depois de garantida a ampla defesa e o contraditório, a autoridade competente, qual seja, o Comandante do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, considerou o autor culpado do ilícito administrativo e decidiu aplicar-lhe a penalidade de 03 (três) dias de detenção, em razão das duas faltas à escala de serviço, com fundamento no art. 33, item 1, “
a
”, do Decreto n.o 1.329/78, que aprova o regulamento disciplinar da polícia militar do Estado de Mato Grosso.

Como visto alhures, a defesa alega nulidade por ausência de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena, bem como em razão da escala extraordinária possuir caráter voluntário e não obrigatória.

No caso concreto, a conduta do Apelante foi enquadrada no referido dispositivo legal, sendo que, no decorrer do processo administrativo, foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório (ID. 177402386 – pág. 19 a 73).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem fixado parâmetros para a revisão judicial de atos da Administração Pública, praticados por ocasião de processo administrativo disciplinar em desfavor de servidor público.

Em recente julgado, o Ministro Gurgel de Faria asseverou que:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PREJUÍZO. PROVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.DEMISSÃO. EXAME JUDICIAL. REVISÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 2.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios -contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
. 3. No caso, ainda que a lei (art. 159, § 1o, da Lei n. 8.112/90) pressuponha a incomunicabilidade das oitivas dos acusados, caberia ao impetrante concatenar os fundamentos de modo a convencer de que maneira a presença, por videoconferência, de outro demandado, teria prejudicado a fidedignidade do seu depoimento, o que não aconteceu. 4. Mesmo que assim não fosse, competia ao servidor, ao menos, ter alegado prejuízo à defesa no bojo do próprio processo administrativo, sob pena de preclusão. 5. O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira. 6. Ordem denegada. ( MS n. 21.754/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 30/6/2021.)” [sem destaque no original].

Partindo dessa premissa, de acordo com os elementos constantes dos autos, nota-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente respeitados, evidenciando o rigor da legalidade na aplicação da sanção de detenção por 03 (três) dias, de modo que a reanálise do conjunto probatório dos autos sancionatórios constitui o próprio mérito administrativo.

Ademais, inviável avaliar a sanção aplicada, uma vez que o ato administrativo está acobertado pela conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Outrossim, a sanção aplicada tem fundamento no art. 33, item 1, “
a
” do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o qual dispõe:

“Art. 33 - A aplicação da punição deve obedecer às seguintes normas:

1) a punição deve ser proporcional à gravidade da transgressão, dentro dos seguintes limites:

a) de advertência até 10 dias de detenção, para transgressão leve”.

Logo, tem-se que a sanção aplicada foi adequada à falta cometida pela parte recorrente.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado, de forma reiterada, que não incumbe ao Judiciário, uma vez configurada infração à qual a lei impõe a penalidade efetivamente imposta pela Administração Pública, aplicar penalidade diversa:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. APOSENTADORIA. CASSAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. ATO COMPLEXO. DECADÊNCIA. ANÁLISE. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONTROLE JURISDICIONAL. APLICAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE PARA O ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA. 1. Esta Corte possui o entendimento de que a autoridade julgadora pode aplicar sanção diversa daquela sugerida pela comissão processante, agravando ou abrandando a penalidade, ou até mesmo isentando o servidor da responsabilidade imputada, desde que apresente a devida fundamentação, como ocorreu na hipótese. 2. Não havendo qualquer decisão administrativa definitiva quanto à ilegalidade da concessão da aposentadoria ao servidor impetrante, mostra-se despicienda a alegação de que o disposto no art. 172, caput, da Lei n. 8.112/1990 (que dispõe acerca da necessidade de sobrestamento dos pedidos de aposentadoria voluntárias na hipótese de o servidor estar respondendo a processo disciplinar) deve ser interpretado de forma sistemática, em consonância com os demais dispositivos da referida Lei. 3. É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça de que é constitucional a pena de cassação de aposentadoria prevista nos arts. 127, IV, e 134 da Lei n. 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o ato de aposentação é complexo - ato único, que somente se aperfeiçoa com a integração da última vontade: o registro definitivo pelo Tribunal de Contas, de modo que não há que se falar em decadência no período compreendido entre o ato administrativo concessivo da aposentadoria e o posterior julgamento de sua legalidade pela Corte de Contas. Precedentes do STJ. 5. Hipótese em que, apesar de existir nos autos menção de que o impetrante teria obtido aposentadoria em maio de 2008, não há elementos que possibilitem a verificação de quando teria ocorrido o aperfeiçoamento do ato com o registro definitivo pelo Tribunal de Contas, o que torna inviável a análise da aduzida decadência do direito da Administração rever o ato concessivo do benefício, sendo certo que, em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, restando inviável a dilação probatória. 6. No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade, de maneira que se mostra inviável a análise das provas constantes no processo disciplinar para adotar conclusão diversa da fixada pela autoridade administrativa competente. 7.
Acerca da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de demissão, é tranquila a posição desta Corte Superior de Justiça de que, caracterizada conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa
. 8. Processo administrativo no qual as provas produzidas convergiram no sentido da prática do ilícito disciplinar previsto no art. 117, XV, Lei n. 8.112/1990 - proceder de forma desidiosa - não restando à autoridade apontada como coatora outra opção, senão a de aplicar a sanção de cassação de aposentadoria ao servidor, conforme previsto na lei em comento. 9. Ordem denegada. ( MS n. 22.289/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/9/2018, DJe de 25/10/2018.)” [sem destaque no original]

No mesmo sentido, é o entendimento deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A possibilidade de revisão/modificação de ato administrativo pelo Poder Judiciário somente ocorre diante da constatação de ilegalidade no processo administrativo instaurado. 2. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. 3. A previsão da pena de demissão não pode ser revista com o argumento da incidência dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade. 4. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 10027444120208110042, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR - INSTAURAÇÃO DO CONSELHO DE DISCIPLINA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE A INQUINAR O ATO DE EXCLUSÃO – DECISÃO ADMINISTRATIVA BEM FUNDAMENTADA – CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR – MÉRITO ADMINISTRATIVO – VEDAÇÃO DE INTERFERÊCIA DO PODER JUDICIÁRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausente a ilegalidade e inobservância do contraditório e ampla defesa no procedimento instaurado contra o apelante, que determinou a exclusão do autor da corporação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, não havendo reparos a ser feito na sentença. 2.No âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo, cabendo-lhe apenas apreciar a regularidade do procedimento, a luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3.Recurso desprovido, sentença mantida.

(TJ-MT 00220473420158110042 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 23/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2021)”.

“APELAÇÃO — ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO — REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO DE DEMISSÃO — IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO REEXAMINAR AS PROVAS PARA SINDICAR O MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. Não demonstrada qualquer ilegalidade, não se declara a nulidade do ato administrativo, que impôs ao servidor, a sanção de demissão, porquanto provada a prática de fato proibido no Estatuto dos Servidores do Município de Lucas do Rio Verde, em processo administrativo disciplinar regular, visto que observado, à exaustão, o devido processo legal. Recurso não provido. (N.U 0002383-08.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – PROCESSO CRIMINAL INSTAURADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 11, DO CPC)– JULGADO DO STF – RECURSO DESPROVIDO. 1. A possibilidade de revisão/modificação de ato administrativo pelo Poder Judiciário somente ocorre diante da constatação de ilegalidade no procedimento administrativo instaurado. 2. A absolvição, na esfera criminal, por insuficiência probatória, não dá azo às hipóteses em que seria possível ao Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo. 3. Não há falar em reapreciação do ato administrativo pelo Poder Judiciário quando ausentes vícios que vulnerem o princípio do devido processo legal na seara administrativa. 4. Com fulcro no desestímulo à litigância procrastinatória, possível a majoração da verba honorária em grau de recurso ainda que a parte contrária não tenha apresentado contrarrazões. 5. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 0004421-94.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)”.

Em síntese, constatado que a conduta praticada pela parte apelante se enquadra na hipótese legal de detenção de até 10 (dez) dias, a imposição dessa sanção (no caso, foi aplicada penalidade de 03 – três – dias de detenção) é ato vinculado, não podendo o administrador, ou o Poder Judiciário, deixar de aplicá-la, ou fazer incidir sanção mais branda, amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade.

Diante disso, concluo que não merece reparos a sentença de primeiro grau.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do vertente recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais, em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com fulcro no art.
85
,
§ 11
do
CPC
, todavia, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, suspende-se a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, ressaltando a possibilidade de ser revista, no prazo legal da suspensão (art. 98, § 3o, CPC), se comprovada a mudança na condição de escassez.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024